Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cheque, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foi corretamente definido o prazo da prescrição intercorrente aplicável à execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque; e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de extinção do processo pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à execução de cheque é de seis meses, conforme art. 59 da Lei no 7.357/1985.
4. A suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, foi regularmente determinada, com início da contagem automática da prescrição intercorrente após o término da suspensão.
5. A alegação de diligências realizadas pela parte exequente não afasta a prescrição, pois não foram suficientes para localizar bens penhoráveis ou satisfazer o crédito.
6. A fixação de honorários advocatícios em casos de extinção do processo por prescrição intercorrente é vedada nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque é de seis meses, conforme art. 59 da Lei no 7.357/1985. 2. A suspensão da execução por um ano, sem localização de bens penhoráveis, autoriza o início automático da prescrição intercorrente. 3 Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em razão da extinção do processo por prescrição intercorrente”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 921, §4o, 924, V; Lei no 7.357/1985, art. 59; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045861, ApCiv 0031203-88.2012.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/09/2025, p. 25/09/2025; Acórdão 1942232, ApCiv 0701285-59.2021.8.07.0008, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, p. 24/11/2024; Acórdão 2041193, 0002353-87.2013.8.07.0001, Rel(a). Des (a) Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025, p. 15/09/2025; Acórdão 1719222, 0042380-83.2011.8.07.0001, Rel(a) Des(a). Leonor Aguena, 7a Turma Cível, j. 21/06/2023, p. 05/07/2023.